Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-80.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019050-80.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (APELANTE), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUKA RIZZIERI - CPF: 035.937.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DE ATENUANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Pablo Deolindo Prado Saraiva contra sentença condenatória proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela qual foi condenado a 5 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação de atenuantes e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) saber se há cabimento para a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, III, "b" e "d", do Código Penal; e (iii) saber se é possível o direito de recorrer em liberdade, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.

III. Razões de decidir

3. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado conforme a sentença, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, o fracionamento da substância em porções para venda e a presença de instrumentos típicos do tráfico indicam a dedicação do apelante à atividade criminosa, conforme o Enunciado no 30 do TCCR/TJMT.
4. Quanto às atenuantes, a confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula no 231 do STJ. A alegação de reparação de danos foi afastada por falta de atuação concreta do apelante.
5. O direito de recorrer em liberdade foi negado, pois subsistem os requisitos cautelares que justificam a prisão preventiva, além do regime inicial ser o fechado, o que impede a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expressiva quantidade de droga e o fracionamento em porções para venda afastam o benefício do tráfico privilegiado. 2. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal pela incidência da confissão espontânea, conforme a Súmula no 231 do STJ. 3. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e
a aplicação da lei penal, d
iante das circunstâncias do crime e da demonstração da necessidade da cautelar
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIII; CP, art. 65, III, "b" e "d"; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 231; TCCR/TJMT, Enunciado no 30.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Pablo Deolindo Prado Saraiva
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), à pena de
5 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
500 dias-multa
, em regime inicial
fechado. (
Id. 226298229)

Em suas
razões
a defesa busca a reforma da sentença, pleiteando: 1) o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006.

2) a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) e atenuante da reparação do dano (art. 65, inc. III, “B” do CP) com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

3) o direito ao apelante de recorrer em liberdade, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas. (Id. 226298235)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 226298241)

A
PGJ
opina pelo
desprovimento
do recurso, contudo, sem se manifestar quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no art. art. 65, inc. III, “B” do CP, conforme sumário que segue transcrito (Id. 236623687):

“Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – MÉRITO: pedido de RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – improcedência – restou demonstrada a dedicação do APELANTE ao tráfico de drogas – não preenchimento cumulativo da previsão do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – impossibilidade de redução da pena intermediária eis que fixada no mínimo legal – comando da Súmula no 231 do STJ – TEMA 190/STJ – Entendimento recentemente consolidado pela 3a Seção do STJ nos autos do AgRg no REsp n. 2.121.398/PA – arestos dos Tribunais Superiores – inalterabilidade da pena – inviabilidade de recorrer em liberdade – momento processual inadequado – acusado permaneceu preso durante a instrução judicial – manutenção da prisão preventiva diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia cautelar – precedentes judiciais – preservação da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Pablo Deolindo Prado Saraiva

foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
, porque no dia
24.10.2023,
tinha em depósito, no interior de uma residência particular,
19 tabletes de maconha
, com massa total de 19,320 kg,
134 blocos pequenos de maconha,
com massa total de 3,655 kg,
47 porções de maconha
acondicionados em sacos zip-lock, com massa total de 531,50 g e
3 porções médias de maconha,
com massa total de 1,406 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

Tráfico Privilegiado

A defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, por entender que, o apelante é primário, e não se dedica à atividades criminosas.

Razão não lhe assiste.

Compulsando atentamente a sentença condenatória, verifica-se o magistrado ao afastar a minorante ressaltou em seu
decisum
a
apreensão de expressiva quantidade de drogas
(24.912 kg de maconha), a
forma de acondicionamento
(dividida em diversas porções, inclusive, algumas pequenas porções já embaladas em sacos ‘zip locks’),

aliadas a
apreensão de apetrechos típicos de comércio malsão
(caderno de anotações,

facas, balanças de precisão, rolo de sacolas plásticas, vários pacotes vazios de ‘zip lock’, diversas sacolas de delivery).

Nesse interim, registro que magistrado obrou com acerto ao não utilizar a expressiva quantidade de drogas e as circunstâncias do delito para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (Art. 42 da Lei de Drogas), e com isso, tratou de forma mais justa o apelante ao reservar a análise desses elementos para negar, de forma fundamentada, o benefício do tráfico privilegiado.

O § 4o do artigo 33 prevê uma redução de pena para o agente que, sendo primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Todavia, o volume da droga apreendida e os elementos materiais indicam que o apelante está inserido em uma cadeia de distribuição organizada e contínua. A quantidade apreendida não se alinha ao perfil de um agente ocasional, mas sim de alguém com envolvimento habitual na prática criminosa.

A divisão da droga em pequenas porções, especialmente em sacos “zip lock”, sugere um processo de fracionamento que visa facilitar a comercialização, sendo um indicativo claro de que a substância estava destinada à venda, inclusive em larga escala. Esse cenário é reforçado pela presença de balanças de precisão e anotações financeiras, elementos que revelam a existência de um controle sistemático das transações, caracterizando uma operação organizada e recorrente.
Esse modus operandi
é incompatível com a hipótese de não dedicação a atividades criminosas, estabelecida como requisito para a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Ademais, a apreensão de apetrechos como cadernos de anotações (usualmente utilizados para registrar a movimentação financeira do tráfico), facas (provavelmente destinadas ao fracionamento da droga), balanças de precisão (essenciais para pesar as porções antes da venda) e sacolas plásticas (empregadas para embalar as pequenas porções) reforça o entendimento de que o agente mantinha uma estrutura organizada e contínua para o tráfico de entorpecentes. Esses elementos indicam que a atividade ilícita não era esporádica ou impulsionada por necessidade eventual, mas sim uma operação estabelecida, o que afasta a tese de um traficante ocasional ou em situação de vulnerabilidade econômica.

Portanto, a soma desses fatores — quantidade significativa de droga, fracionamento em porções para venda, presença de instrumentos destinados à prática do tráfico e controle detalhado das transações — evidenciam a dedicação permanente e estruturada do agente à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. O quadro apresentado configura uma prática organizada e habitual de tráfico, em total desacordo com os requisitos exigidos para a concessão da redução de pena.

Sobre o assunto, é o teor
do Enunciado no. 30 TCCR/TJMT
,
in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, não merece reparos a decisão que negou o benefício, tendo em vista que os requisitos legais para sua concessão não foram atendidos, especialmente no que tange à ausência de dedicação à atividade criminosa, restando devidamente fundamentada a negativa.

Por fim, ressalte-se que sequer há que se falar em redução de fração na dosimetria da pena, pois o magistrado não aplicou qualquer fração em nenhuma das fases da fixação da pena. A negativa do benefício do tráfico privilegiado foi fundamentada exclusivamente com base nos elementos concretos do caso, sem que houvesse menção ou utilização de qualquer fração para modular a pena.

Dessa forma, é infundada qualquer alegação de redução de fração, uma vez que o magistrado, agindo com acerto, conduziu a dosimetria de acordo com os critérios legais, sem a aplicação de frações na análise do caso

Parte superior do formulário

2.

Das atenuantes

Neste tópico, a defesa pede a aplicação de duas atenuantes, uma com relação a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e a segunda atenuante prevista no art. 65, III, "b", do CP, alegando que o apelante teria agido de forma a minorar as consequências do delito.

Sem razão.

Inicialmente, para além de
faltar interesse ao apelante
no que pertine ao reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d” do CP,
visto que já foi devidamente ponderada em seu benefício na r. sentença objurgada
; a pretendida redução da sanção intermediária para
quantum
inferior ao mínimo legal é de todo descabida, porquanto viola a disposição da Súmula n.o 231 do c. STJ, idoneamente invocada pelo magistrado sentenciante
in casu
.

E embora não se descure a probabilidade de superação do entendimento outrora sumulado pelo Tribunal da Cidadania, certo é que ainda não houve decisão definitiva sobre o tema, devendo prevalecer a incidência do aludido verbete.

Nesse sentido:

“(...)1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, " .. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, "a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Prosseguindo, com relação a atenuante prevista no art. 65, III, "b", do CP, a atenuante em questão exige que o agente, por sua própria e espontânea vontade, tenha buscado, de maneira eficaz, evitar ou minorar as consequências de seu crime. Em outras palavras, deve haver uma atuação concreta e proativa do apelante para, por exemplo, restituir bens ou impedir que o crime se consuma em sua totalidade.

No caso dos autos, resta evidente que o apelante
não cumpriu os requisitos
para o reconhecimento da referida atenuante. Conforme verificado nos autos,
a prisão de Pablo não ocorreu em razão de qualquer ato espontâneo de reparação ou tentativa de evitar as consequências do crime
, mas, sim,
em decorrência de investigações conduzidas pelas autoridades policiais, que culminaram no cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Ademais, quando foi interrogado perante a autoridade policial, o acusado optou por permanecer em silêncio (Id. 226298152),
não demonstrando qualquer interesse em colaborar com as investigações
ou em minimizar os danos causados pela sua conduta. Sua postura, portanto, não evidencia arrependimento ou tentativa de reduzir as consequências do delito.

Diante disso,
não há que se falar na aplicação da atenuante do artigo 65, III, “b”
, do Código Penal, uma vez que o réu não adotou qualquer medida para evitar ou minorar as consequências do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado. Sua prisão decorreu de investigação policial bem-sucedida e não de uma atuação voluntária para mitigar os efeitos de sua conduta.

Portanto,
mantenho a sentença em seus exatos termos
.

3.

Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, não merece guarida o pleito de revogação da prisão cautelar, pois se avulta
impositiva a conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse particular, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva e reiterados, ainda que minimamente, na sentença, ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência do desfecho condenatório e da garantia de ordem pública

Agrega-se, a título de reforço argumentativo, o fato do apelante
ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir a ele o estado de liberdade neste momento processual, após ter confirmada a condenação a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado
, sem que haja alteração no contexto fático afastando o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...]1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. [...].” (STJ – AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Por fim, a prisão preventiva não pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando o regime fixado é o fechado, pois isso inviabilizaria a execução adequada da pena imposta, além de comprometer os fins da prisão, que visa à proteção da sociedade e à garantia da aplicação da lei penal.

Diante disso,
não há elementos novos
que justifiquem a concessão do pedido de recorrer em liberdade ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ,

nego provimento
aos recursos defensivos, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024